Tribunal: STF
Processo: RE 95103
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TREM. O DANO MORAL CAUSADO POR
CONDUTA ILICITA E INDENIZAVEL, COMO DIREITO SUBJETIVO DA PROPRIA
PESSOA OFENDIDA, QUAL SUCEDE NO CASO DE LESÃO CORPORAL DEFORMANTE,
QUE RESULTE DO ACIDENTE, A TEOR DO ART-21, DA LEI N. 2681/1912.
PRECEDENTES DO STF. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR E A PROPRIA VÍTIMA E A
RECORRENTE NÃO DEMONSTROU O DISSIDIO PRETORIANO A FUNDAMENTAR O
RECURSO. SÚMULA 291; REGIMENTO INTERNO, ART-322. RECURSO NÃO
CONHECIDO.